Tribunal: TJMT
Processo: 1021141-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021141-03.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO GUIMARAES - CPF: 053.520.189-38 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciavas
, é
suficiente
para
demons
trar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

Cessão
de
crédito

devidamente

comprovada
.

2.
Não havendo
ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais p
ressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021141-03.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
THIAGO ANTONIO GUIMARAES

Recorrido
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

THIAGO ANTONIO GUIMARAES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença

proferida
no ID 176832718/PJe2.
concluiu
que: a) a
reclamada
,
em

sua

defesa

colaciona

nos
autos
termo
de
cessão
de
crédit
o

firmado
com a
instituição

financeira
,
contendo
o
contrato

entabulado

pelo

requerente

devidamente

assinado
,
evidenciando
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
origem
da
obrigação
; b) a
inclusão
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

créd
ito
,
em

razão
do
inadimplemento
da
obrigação
,
constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera
a
obrigação
de
indenizar
.
Julgou

Improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
Parcial

Procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
o
reclamante

ao

pagamento

do
valor
inadimplido
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176832719/PJe2.
Alegou
que: a)
não

há
nada que
comprove
a
legalidade
do
débito

negativado
,
uma

vez
que
está

desacompanhado
do
termo
de
cessão

público
e que
não

foi

devidamente

notificado
a
re
speito
da
negativação
do
seu

nome
junto
aos

Órgãos
de
Proteção
do
Crédito
; b)a
requerida

deveria

notificar
de forma
válida
o
requerente
para que,
assim
,
pudesse

cobrar
e
até

mesmo

inserir
o
nome
do
Requerente

nos

órgãos
de
inadimplência
; c)que
houve

defe
ito

na

prestação
do
serviço
,
sendo
o
requerente

exposto
a
cobrança

indevida
e
vexatória
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
declarar

a

inexistência
do
débito

bem

como

condenar
a
reclamada

nos

danos

morais
.

A
parte

reclamante

aprese
ntou

contrarrazões
no ID 176832722/PJe2.
Informou
que: a)o
cartão
de
crédito

ora

em

discussão

foi

emitido
e
recebido

pelo

autor
; b)
não

praticou

até

ilícito

tendo

em
vista que
agiu
no
exercício
regular do
direito
.
requereu
que
seja

negado

provimento

ao

re
curso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Neg
ativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ônus
da
pro
va
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contratação
.

Não

tendo
a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
C
ódigo
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
p
artes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$473
,51
(ID
176832697/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contratos
, com
assinatura

física
(ID 176832706, 176832707 e 176832708/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produz
ido

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de for
ma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
caracteristicas

diferenciativas
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apres
entou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

fa
ciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
par
te

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/
2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
e
ntre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Quanto
à
cessão
de
crédi
to

existente
entre o
devedor

originário
(BANCO DO BRASIL) e a
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionário
, nota-se que
esta

devidamente

comprovada

por

meio
do
documento

representado
no ID 176832710/Pje2,
documento

este

não

impugnado

especificamente
(art. 4
11,
inciso
III, CPC).

Assim

sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há
nada que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da
Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
com
o

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023